Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751323-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0728717-17.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de nulidade de cláusulas abusivas, revisão contratual, repetição de indébito e danos morais proposta por MARIA DO SOCORRO FREITAS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTAO BRB S/A. A autora afirma que sempre recebeu seus proventos em conta corrente mantida junto ao banco réu e que passou a utilizar o cartão de crédito da referida instituição, sendo que o valor do débito começou a crescer e passou a ser lançado pelo banco como “crédito rotativo”. Alega que, há cerca de cinco meses, passou a perceber que sempre que o seu salário caía na conta, o valor era retido integralmente para o pagamento de débitos relativos ao cartão de crédito, o que afetou a sua sobrevivência. Requer o deferimento de tutela antecipada de urgência para que seja determinado aos réus que se abstenham de reter, debitar ou compensar, na sua conta salário, quaisquer valores que, somados aos consignados em folha, ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. Ademais, requer que: a) seja assegurada a liberação mensal mínima de 70% dos seus proventos, livres de débitos automáticos relativos ao cartão/rotativo; b) seja autorizado o pagamento dos proventos em conta salário de outra instituição, a ser indicada, vedada qualquer compensação automática em favor dos réus; c) fixação de multa em razão do descumprimento da obrigação; d) que os réus se abstenham de efetuar lançamentos de “cobertura de saldo devedor”, “encargos de crédito rotativo” ou quaisquer rubricas correlatas que esvaziem integralmente a sua conta salário. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos não se verifica a probabilidade do direito alegado pela autora, haja vista que os extratos de ID n. 256880690 não são suficientes para demonstrar a retenção integral do salário para o pagamento de débitos do cartão de crédito, uma vez que constam débitos, créditos e estornos. Ademais, a parte foi intimada para juntar extratos que comprovassem as suas alegações e quedou-se inerte. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Irresignada, alega a agravante que percebe proventos de aposentadoria depositados em conta mantida no BRB Banco de Brasília, constituindo esta sua única fonte de subsistência. Aduz que, embora mantenha contratos de empréstimo consignado regularmente descontados em folha — que não são objeto de impugnação — vem sofrendo retenção quase integral de sua renda líquida em razão de lançamentos automáticos vinculados a cartão de crédito, sob rubricas como “crédito rotativo”, “encargos de rotativo”, “cobertura de saldo devedor” e “saldo provisionado”. Assevera que, em diversos meses de 2025, a soma dos proventos depositados foi absorvida integralmente por tais débitos, levando a conta a ficar zerada ou negativa, o que gerou a interrupção dos serviços essenciais de água e energia elétrica, além da necessidade de auxílio financeiro de familiares. Afirma que tentou realizar portabilidade da conta-salário para outras instituições, mas teve os pedidos recusados, permanecendo “cativa” do banco. A agravante impugna a premissa fática adotada pelo juízo, afirmando ter juntado extratos bancários completos, contracheques, comprovantes de cortes de serviços públicos e documentos emitidos pelo próprio BRBCARD, os quais demonstrariam de modo inequívoco a apropriação automática e sucessiva da verba de natureza alimentar. Alega que a movimentação dos extratos é compatível com retenção total dos depósitos e que a interpretação contrária despreza a complexidade das operações bancárias. Invoca violação ao art. 833, IV, do CPC, ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, diante do comprometimento integral de sua remuneração. Sustenta que a conduta do banco configura prática abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada, ferindo boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. Argumenta que se trata de caso típico de superendividamento, agravado pelo emprego de cobrança mediante crédito rotativo, em descompasso com a Resolução CMN 4.549/2017. Cita diversos precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem ser ilícita a retenção total de verba salarial, ainda que haja autorização contratual para descontos em conta corrente, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial. Afirma que o perigo de dano se renova mensalmente, pois a apropriação integral dos proventos compromete despesas básicas e saúde, justificando o deferimento da tutela de urgência. Requer, em sede liminar e com atribuição de efeito ativo, que seja determinada a limitação dos descontos a 30% dos proventos líquidos, ou, alternativamente, a garantia de liberação de 70% do valor mensal, livres de compensações. Pede também fixação de multa diária em caso de descumprimento e comunicação urgente ao juízo de origem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta nos autos que a autora/agravante é correntista do Banco de Brasília, por onde recebe os seus proventos, pois é servidora pública aposentado do Governo do Distrito Federal, a autora possui um salário bruto de R$ 6.640,46 (seis mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), e que, segundo alega, diante dos descontos compulsórios e voluntários, conforme extratos bancários anexados, todo o valor depositado é aprovisionado. Sobre o assunto, como cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (Tema Repetitivo n. 1085). E o art. 6o da Resolução 4.790 do Banco Central – BACEN garante ao devedor a suspensão dos descontos autorizados. Entretanto, a agravante não mencionou nos autos se o banco agravado foi devidamente notificado acerca da revogação dos descontos que incidem em conta corrente. Além disso, por mais que sustente a situação de superendividamento, não se observa da petição qualquer proposta de pagamento ou repactuação de dívidas, na forma prevista pela Lei 14.181/2021. Outrossim, como bem mencionado pelo magistrado de origem, os autos apresentam diversos estornos e créditos na conta corrente da agravante, não permitindo aferir, de plano, o alegado comprometimento do seu mínimo existencial. A situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir a alegada existência de abusividade nos descontos em conta bancária que comprometam o mínimo existencial da agravante. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito, e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar o a limitação dos descontos na conta corrente da agravante, principalmente porque não demonstrado que houve uma manifesta abusividade nas operações bancárias, as quais, aparentemente, foram livremente contratadas pela recorrente. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela seja solicitado novamente pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantenho a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.